Tribunal: TCU
Processo: 035.658/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal da Paraíba, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 13826/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse da sra. Marize Raquel Diniz da Rosa: 1. Processo TC- Processo 035.658/2023-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Lívia Marques Carvalho (XXX.995.274-XX); Maria Helena Soares de Araújo (XXX.714.704-XX); Maria de Fátima Lopes da Silva (XXX.004.544-XX); Marize Raquel Diniz da Rosa (XXX.768.854-XX); Waldenice Freire das Neves (XXX.013.344-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Paraíba. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal que exame os impactos, nos proventos de aposentadoria da sra. Marize Raquel Diniz da Rosa, do exercício de gerência de empresa privada (Comércio de Confecções Mager Ltda. ME).